Tribunal: TJSP
Processo: 1001591-05.2023.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de que aproximou as partes e de que a intermediação e negociação não foi interrompida, que se estendeu por conta da necessidade de regularização do imóvel. Provas dos autos que confirmam que o autor teve expressa autorização do corréu Paulo – à frente da negociação - para oferecer o bem ao Sr. Martin de forma

Ementa:
CORRETAGEM. AÇÃO DE COBRANÇA. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Alegação de que aproximou as partes e de que a intermediação e negociação não foi interrompida, que se estendeu por conta da necessidade de regularização do imóvel. Provas dos autos que confirmam que o autor teve expressa autorização do corréu Paulo – à frente da negociação - para oferecer o bem ao Sr. Martin de forma parcelada. Testemunho do comprador – que insiste não ter havido oferta nas condições da aquisição - que se revela, portanto, contraditório. Autor que comprovou ter sido o primeiro a oferecer o imóvel ao Sr. Martin, ter mantido contato com o corréu Paulo durante o período, ter trabalhado para regularizar o imóvel durante os dois anos que se seguiram até a venda, que, todavia, foi realizada por outros corretores a pedido dos réus. Corretor que efetivou a venda que declarou em seu testemunho que recebeu o pagamento da comissão da corré Elza, ao contrário do que afirmou o comprador, Sr. Martin, segundo o qual a comissão foi paga diretamente por ele aos corretores. Contradição dos testemunhos e das alegações dos réus que fragiliza a tese de defesa. Conjunto probatório que confirma que o autor realizou a aproximação útil das partes, fazendo jus, portanto, à comissão igual à paga aos demais corretores, à luz do que dispõe o art. 728, do Código Civil. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA DE VOTOS.